Tribunal: TJDFT
Processo: 0726791-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726791-27.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO AGRAVADO: EDILENE CARNEIRO DESPACHO É desnecessária a intimação da agravada para contrarrazões, pois, conquanto citada na demanda execução (id 37135459 – autos principais), não compareceu aos autos (STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 1064852/RS, Min. Maria Isabel Gallotti, 2017). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 16 de agosto de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR